Tribunal: TJMT
Processo: 1017700-86.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017700-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODOLFO DE SOUZA EDUARDO - CPF: 390.232.718-90 (ADVOGADO), DARCIVAL APARECIDO DOS REIS - CPF: 865.971.081-91 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.800.019/0001-85 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), THIAGO MASSICANO - CPF: 223.497.648-00 (ADVOGADO), CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - CPF: 971.018.420-20 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
– LEI Nº 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC –
PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

Nos termos do artigo
300
do
CPC
, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela,
confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois, s
egundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.

Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da tutela.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1017700-86.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

DARCIVAL APARECIDO DOS REIS

AGRAVADOS:

PORTOCRED S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DARCIVAL APARECIDO DOS REIS
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra.

Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas nº. 1006587-32.2023.8.11.0002
, ajuizada em face da
PORTOCRED S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
e
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
, que
indeferiu
a medida de urgência que visava limitar os descontos consignados em 30% (trinta por cento) do salário líquido do agravante.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que
“
enquadra-se na definição legal do superendividamento, conforme a expressa previsão da recente lei nº 14.181/2021, e ingressou com ação para repactuação das suas dívidas
” (sic).

Aponta que
“os descontos para pagamento de dívida sobre os valores de origem salarial, ainda que efetuados em conta corrente, não podem interferir na subsistência do contratante, sendo impenhorável o
quantum
voltado para sua manutenção, devendo ser observado o princípio da dignidade da pessoa humana e o da preservação do salário, dispostos nos artigos 1º, inciso III, e 7º, inciso IV, ambos da Constituição Federal”
(sic).

Alega que
“tanto os contratos de empréstimo consignados em folha, como os empréstimos debitados em conta corrente, como as demais dívidas adquiridas pelo agravante devem se restringir ao desconto no patamar máximo de 30% dos seus proventos líquidos”
(sic).

Aduz que
“as prestações atualmente descontadas, seja dos vencimentos, seja da conta corrente do agravante,
consomem mais de 121,37% de seus vencimentos,
pois como confirmado em documento anexo, a parte agravante percebe o valor mensal líquido de aproximadamente R$
3.407,27”
(sic).

Narra que
“através da análise de superendividamento abaixo é possível observar que as dívidas do agravante consomem todo o seu salário líquido”
(sic).

Defende que
“o sustento básico do agravante e de sua família está comprometido, se fazendo necessário a limitação dos descontos para que seja resguardado a proteção ao seu salário e ao mínimo existencial que promove sua alimentação e outras necessidades básicas durante todo o mês
” (sic).

Diz que a
probabilidade do direito
está patente na prova documental produzida na petição inicial, que comprova o
comprometimento dos vencimentos do agravante, sem deixar qualquer quantia

suficiente para sua sobrevivência
. Importa salientar que
os proventos os quais estão sendo

descontados os débitos de empréstimo tem natureza alimentar
, portanto, é necessário a prévia limitação para que se garanta o mínimo existencial até que finalize as discussões do presente processo.

Afiança que
“o
perigo de dano
salta aos olhos, uma vez que o Agravante se encontra em situação de insustentabilidade, sob
o risco de não mais poder prover a sua subsistência financeira
, que como bem sabido está atrelado ao direito fundamental à vida e à dignidade da pessoa humana
” (sic).

Por outro lado, discorre que
“o
perigo de irreversibilidade
, previsto no art. 300, § 3º, CPC é inexistente: 1- O agravante não está se negando a pagar o que deve, apenas pretende repactuar suas obrigações. 2- Faz tal pedido com base em expresso permissivo legal, introduzidos pela Lei 14.181/2021
” (sic).

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada, para “
limitar em 30% (trinta por cento), os descontos relacionados a empréstimos consignados do agravante”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
in
deferida
por mim
em 21/08/2023, conforme decisão de Id 179421660.

Contraminuta ofertada no Id 179919664, onde a
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
aponta a impossibilidade de suspensão dos descontos e da limitação de

30% (trinta por cento) d
e seus rendimentos líquidos, haja vista que o contrato foi pactuado pela livre e espontânea vontade entre as partes, sendo certo que o agravante tinha pleno conhecimento de todos os termos e condições no momento da contratação, de modo que o contrato é perfeitamente válido, no qual deverá ser integralmente cumprido nos termos em que foi pactuado, com o pagamento das parcelas vencidas e inadimplidas nos valores previamente pactuados diretamente na conta do agravante, e não através de consignação judicial. Pede, assim, pelo desprovimento deste recurso.

No Id 180460662, o
BANCO DO BRASIL S/A
diz que não há que se falar em redução do percentual descontado, pois o valor debitado pelo Banco do Brasil não atinge os 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor/agravante, bem como atesta que ele autorizou o débito das prestações que firmou com o banco réu, não podendo agora requerer a redução do percentual descontado pois esta postura não guarda boa-fé, probidade nem lealdade, de modo que requer o desprovimento deste instrumental.

No Id 181770177, a
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
destaca que n
a realidade o agravante não possui subsídios para embasar o presente recurso, razão pela qual utiliza-se de inverdades na improfícua tentativa de reverter a r. decisão, na qual não merece qualquer reforma. Informa que a agravada demonstrou em primeiro grau que o agravante possui margem consignável e que a cobrança não é superior ao determinado pela legislação. Portanto, pode-se concluir que a pretensão do recorrente está em inequívoca desarmonia com a legislação pátria e que não merece qualquer provimento. Pede o desprovimento do recurso.

No Id 182319156, a
PORTOCRED S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
defende que

não merece guarida a pretensão inicial, haja vista que a contratação perfectibilizada entre agravante e a instituição financeira foi feita na esfera da livre vontade de contratar, motivo pelo qual pede pela manutenção do
decisum.

As recorridas
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
não ofertaram contraminuta.

Dispensado do preparo recursal, conforme certificado no Id 177377169.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na hipótese, é forçoso delimitar que o objeto do agravo de instrumento
sub judice
está em aferir a regularidade ou não da decisão na qual se indeferiu tutela de urgência que visava limitar os descontos consignados em 30% (trinta por cento) do salário líquido do agravante.

Pois bem. Sabe-se que nos termos do artigo
300
do
CPC
, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Frisa-se que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Impende ressaltar ainda que, além dos requisitos mencionados, a tutela deverá ser concedida desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme prevê o artigo
300
,
§ 3º
, do
CPC
, visto que não se pode beneficiar uma parte em prol do prejuízo da outra, quando se está diante de uma tutela de natureza satisfativa, entretanto, provisória.

Na hipótese dos autos, a título de cognição sumária inerente à espécie, não se verifica a probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante, que permita a antecipação dos efeitos da tutela, nesse momento processual.

Isso porque, no dia 02/07/2021, a Lei nº.
14.181
entrou em vigor, para alterar o
Código de Defesa do Consumidor
e o
Estatuto do Idoso
, aperfeiçoar as garantias de práticas de crédito responsável, e dispor sobre a prevenção e o tratamento de situações de superendividamento.

Nesse contexto, os artigos
104-A
a
104-C
do
CDC
, incluídos pela supracitada Lei do Superendividamento, tratam da conciliação e do processo de repactuação e constituem procedimentos específicos com o intuito de garantir a renegociação das dívidas, vejamos:

"Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei nº
14.181
, de 2021)

(...)

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (Incluído pela Lei nº
14.181
, de 2021)

(...)

Art. 104-C. Compete concorrente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação de dívidas, nos moldes do art. 104-A deste Código, no que couber, com possibilidade de o processo ser regulado por convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associações. (Incluído pela Lei nº
14.181
, de 2021) (...)"

Assim, segundo o que consta na referida lei, o consumidor que busca a repactuação de suas dívidas deverá procurar o Poder Judiciário, acompanhado ou não de um advogado, com informações acerca das dívidas que deseja renegociar, para que possa ser criado um plano de pagamento junto a todos os credores.

Posteriormente, deverá ser realizada audiência de conciliação na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento.

Portanto, somente quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência com o fito de preservar o mínimo existencial do consumidor durante a fase judicial de elaboração do plano de repactuação.

Feitas tais considerações e tendo em vista que no caso dos autos ainda
não foi realizada a audiência de conciliação
, visto que está agendada para o dia
20/10/2023
, incabível o deferimento da tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravante.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.
Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos.
A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.”
(TJ-MT - AI: 10249986620228110000, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO –
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA– NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES –
RECURSO DESPROVIDO. Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.”
(TJ-MT - AI: 10113031120238110000, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA AJUIZADA EM FACE DE UM ÚNICO CREDOR –
LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO NÃO OBSERVADA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APRESENTADO – PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS NÃO CUMPRIDOS (LEI N. 14.181/2021) –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em ação na qual se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária a presença de todos os credores no polo passivo, realização da audiência de conciliação, apresentação do plano, condições e formas de pagamento pelo devedor, conforme prevê o art. 104-A da Lei n. 14.181/2021. Trata-se de procedimento específico e de observância obrigatória; não havendo acordo entre as partes no ato da solenidade conciliatória, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos, e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório. Considerando que nos autos há elementos suficientes de que na decisão vergastada não foram observados esses requisitos da lei de regência, é de rigor o provimento do recurso.”
(TJ-MT 10201625020228110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023